Tribunal: TJBA
Processo: 8065382-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065382-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA FERREIRA DOS REIS e outros (12)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA UHE PEDRA DO CAVALO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que declarou sua incompetência para apreciar o feito e determinou a redistribuição para uma das Varas da Comarca de Cachoeira, local de residência dos agravantes.

A ação originária trata de pedido indenizatório formulado por pescadores artesanais, residentes em Cachoeira, em face de empresas responsáveis pela operação do Complexo Hidrelétrico e Barragem de Pedra do Cavalo, em razão de alegados danos ambientais e pessoais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão sobre competência, considerando o rol do art. 1.015 do CPC; (ii) definir se há competência absoluta da Justiça Federal em razão do alegado interesse da ANEEL e da União; e (iii) estabelecer se é válida a declaração de ofício da incompetência territorial pelo magistrado e qual o juízo competente para processar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão sobre competência, pois o STJ decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão sobre competência, se diferida para o momento da apelação, poderá ensejar atos inúteis e eventualmente nulos, comprometendo a efetividade processual.

Não se verifica interesse direto da União ou da ANEEL que justifique a atração do feito para a Justiça Federal. A ação indenizatória proposta refere-se a danos materiais e morais supostamente causados por empresas privadas no gerenciamento da Usina Hidrelétrica, não havendo discussão sobre o contrato de concessão ou questionamento sobre atos regulatórios da agência federal. Não incide a hipótese prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

A parte autora se enquadra como consumidor por equiparação, tratando-se de demanda de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço essencial, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no REsp 2.005.977/RS.

Nas ações ajuizadas pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício a competência territorial, por ser esta, em regra, de natureza relativa, aplicando-se a Súmula nº 33 do STJ. Excetuam-se apenas as ações em que o consumidor for réu e for a parte mais vulnerável da relação jurídica.

A escolha do foro da Capital pelos agravantes não se mostra aleatória, mas justificada pela amplitude regional do dano. Os alegados danos ambientais provenientes da operação do Complexo Hidrelétrico e Barragem de Pedra do Cavalo atingem diversas localidades e municípios da região, caracterizando dano de âmbito regional, a atrair a incidência do art. 93, II, do CDC, que estabelece a competência do foro da Capital do Estado para os danos de âmbito regional ou nacional.

A natureza excepcional do feito, manejado por grupo específico de pessoas unidas por interesse e objeto comuns, relacionados à proteção do meio ambiente, evidencia forte viés coletivo, o que autoriza a aplicação do art. 93, II, do CDC, acerca da competência do Juízo da Capital do Estado.

O Tribunal de Justiça da Bahia possui jurisprudência consolidada, inclusive das Seções Cíveis Reunidas, no sentido de que, nas ações indenizatórias envolvendo danos decorrentes da operação da UHE Pedra do Cavalo, o foro competente é o consumerista da Capital do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 33 do STJ. 2. Em ações indenizatórias por danos ambientais de âmbito regional, ajuizadas por consumidores por equiparação, aplica-se o art. 93, II, do CDC, sendo competente o foro da Capital do Estado, ainda que os autores residam em comarca do interior. 3. A escolha do foro da Capital por pescadores artesanais em ação contra empresas responsáveis pela operação de complexo hidrelétrico não configura escolha aleatória quando os danos alegados possuem natureza regional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 53, IV, "a", 1.009, § 1º, e 1.015; CDC, arts. 93, II, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 33/STJ; STJ, REsp 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, REsp 2.005.977, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.09.2022; TJBA, Agravo de Instrumento 80167513720258050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 11.06.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 80678680420248050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 25.02.2025; TJBA, Agravo de Instrumento 80574284620248050000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 11.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065382-46.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
ALESSANDRA DOS SANTOS SANTANA E OUTROS
e como Agravadas
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA